Tribunal: TJDFT
Processo: 0725964-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE BEM MÓVEL. VEÍCULO UTILIZADO PARA TRANSPORTAR EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM. NECESSIDADE E UTILIDADE PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL MANTIDA.
1. A impenhorabilidade de bem móvel, por força do que dispõe o art. 833, inc. V, do CPC/15, demanda a prova da utilidade e necessidade do bem para o desempenho da atividade profissional do devedor.
2. Foge ao razoável reconhecer como impenhorável o veículo destinado ao transporte dos utensílios destinados ao exercício da profissão de jardineiro pelo devedor. Isso porque o deslocamento para o trabalho é um ônus inerente a quase todos os ofícios e profissões
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.